Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em relação a APARECIDA MASSACO KORESSAWA MATSUNADA (Ofício da COORPRE de ID: 37553073 e petições de ID: 39995978 e 39812045). II. A decisão de ID: 30228077, a qual está preclusa, declarou extinto o processo em relação a ANTÔNIO MARIZ DE PAIVA (CPC, art. 485, VI). Na oportunidade, o SINDIRETA foi condenado em honorários sucumbenciais, nos termos a seguir: Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas 1 (um) dos 9 (nove) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/9 (um nono) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). O DF ingressou com cumprimento de sentença em face do SINDIRETA, pugnando pelo recebimento da quantia de R$ 4.655,63 (ID: 37316836). Intime-se o SINDIRETA, na pessoa do seu advogado, para pagar a quantia executada, ex vi do art. 523 e seguintes do CPC. III. Em observância à decisão de ID: 34457614, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (MATRÍCULA 0021631-3), ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (MATRÍCULA 0002403-1), APARECIDA MARIA DA SILVA, ARACI DE SOUZA ROSENDO e ARISTIDES MARIZ NETO (ID: 383365153). O Distrito Federal quedou-se inerte quanto às planilhas da Contadoria (ID: 39200853). No ID: 38709302, o SINDIRETA manifestou concordância e informou que ARACI DE SOUZA ROSENDO renunciou ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O SINDIRETA informou ainda que a Contadoria Judicial incluiu EQUIVOCADAMENTE nos cálculos o servidor ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 029.311.501-00 E MATRÍCULA 02.403-1). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 383365153. Homologo a renúncia manifestada por ARACI DE SOUZA ROSENDO ao crédito individual superior a 40 salários mínimos. Expeça-se requisição de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de ARACI DE SOUZA ROSENDO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES SILVA, ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (MATRÍCULA 0021631-3 E CPF 117.293.251-49), ARISTIDES MARIZ NETO e APARECIDA MARIA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. IV. Digam as partes, por fim, sobre o comunicado da COOPRE de ID: 39665451 (ARLINDO SIMÕES MARTINS). Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador